Tribunal: TJMT
Processo: 1034676-37.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034676-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (EMBARGANTE), GALDINO DO AMARAL CARVALHO - CPF: 015.909.058-06 (EMBARGADO), HALID MAHMOUD DARWICHE - CPF: 666.633.779-49 (EMBARGADO), LUCIANA VANESSA PERUCHINI VIDORI - CPF: 017.739.321-10 (EMBARGADO), AGROPECUARIA BX LTDA - CNPJ: 45.154.141/0001-05 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A. contra acórdão unânime desta Câmara que desproveu agravo de instrumento interposto para impugnar decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que autorizou a liberação e comercialização de 12.140,8 sacas de soja não abrangidas pela garantia fiduciária prevista na CPR nº 024/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da alegada incompetência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a validade e extensão de garantias fiduciárias extraconcursais.

III. Razões de decidir

3. Não se constata qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. A análise da origem dos grãos e sua desvinculação contratual foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.
4. A insurgência revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não cabendo sua revisão pela via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que expressamente analisa a origem dos bens e sua desvinculação da garantia fiduciária pactuada.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A. contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso.

Alega que o acordão é omisso quanto à incompetência do juízo da recuperação para dirimir questões afeta à execução da CPR. Aduz que a discussão sobre propriedade e as condições contratuais devem ser dirimidas no foro competente para a execução da garantia.

Requer “se manifestem expressamente sobre as questões acima levantadas, esclarecendo se e como o v. acórdão considerou a limitação da competência do juízo da Recuperação Judicial para dirimir questões relativas à validade e extensão de garantias fiduciárias em créditos extraconcursais, para fins de viabilizar o acesso à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça.”.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A PGJ opina pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A. contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso.

A ementa do acordão impugnado é a seguinte:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE LIBEROU GRÃOS DE SOJA APREENDIDOS. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIZAÇÃO CONTRATUAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A. contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, proferida na Ação de Recuperação Judicial nº 1009793-17.2024.8.11.0003, que determinou a liberação e a comercialização de 12.140,8 sacas de soja depositadas no armazém da ADM Brasil, sob alegação de que os grãos não estão vinculados à garantia fiduciária prevista na Cédula de Produto Rural nº 024/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se os grãos de soja apreendidos estão abrangidos pela garantia fiduciária da CPR nº 024/2024; e

(ii) se a decisão agravada violou o princípio da especialização contratual ao liberar os grãos para comercialização.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelo Administrador Judicial evidenciou que os grãos depositados no armazém da ADM Brasil têm origem na Fazenda Canta Galo, vinculada às matrículas nº 7.982 e 7.983, não abrangidas pela garantia fiduciária prevista na CPR firmada entre as partes, que se limita à produção da Fazenda Entre Rios.

4. O princípio da especialização contratual, que rege os direitos reais, exige a delimitação precisa dos bens dados em garantia, restringindo-se aos grãos produzidos na área especificada no contrato.

5. O parecer técnico do Administrador Judicial, amplamente fundamentado, demonstrou que a produção de soja da Fazenda Canta Galo não integra a garantia fiduciária, além de reforçar a essencialidade dos bens para o custeio das atividades empresariais e a manutenção da próxima safra, nos termos do art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

6. O reconhecimento da competência do juízo universal da recuperação judicial para deliberar sobre a posse, utilização e comercialização dos bens essenciais reforça a legitimidade da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A garantia fiduciária em Cédula de Produto Rural (CPR) deve observar o princípio da especialização contratual, sendo restrita aos bens expressamente descritos no contrato. Grãos provenientes de áreas não especificadas no título não podem ser vinculados à garantia fiduciária pactuada. 2. cabe ao juízo da recuperação judicial adotar medidas que assegurem a continuidade das atividades empresariais e a superação da crise econômico-financeira, promovendo a preservação da empresa e o equilíbrio socioeconômico."

Pois bem,

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser sanado.

A decisão agravada se trata de
liberação e comercialização de 12.140,8 sacas de soja apreendidas pela Agravante, contrariando decisão anterior desta Corte que, liminarmente, havia concedido efeito suspensivo para assegurar a posse do referido bem à Agravante.

Ocorre que a liberação se deu em decorrência de fato novo, ou seja, que os grãos apreendidos
provêm de área distinta daquela vinculada à garantia fiduciária da Agravante, portanto, o objeto recursal não envolve competência ou não do juízo recuperacional que é objeto do RAI n. 1020248-50.2024.8.11.0000, conforme consta do acordão:

“
Dessa forma, a discussão sobre a origem dos grãos e sua liberação para comercialização foi devidamente enfrentada pelo juízo da recuperação judicial, que, com base em documentos, no parecer do Administrador Judicial e na aplicação do princípio da especialização contratual, determinou a liberação de 12.140,8 sacas de soja como medida necessária e legítima.

Ainda que a Agravante sustente a incompetência do juízo da recuperação judicial, a essencialidade dos grãos já foi reconhecida no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento nº 1020248-50.2024.8.11.0000, após análise aprofundada do contraditório e da ampla defesa. Tal reconhecimento consolida a competência do juízo universal da recuperação judicial para deliberar sobre a posse, utilização e comercialização dos bens, conforme os objetivos do plano de recuperação.

Nos termos do artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, cabe ao juízo da recuperação judicial adotar medidas que assegurem a continuidade das atividades empresariais e a superação da crise econômico-financeira, promovendo a preservação da empresa e o equilíbrio socioeconômico.

Por fim, é vedada a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do
stay period,
ainda que extraconcursais.”

Em verdade, o recurso é mero inconformismo do Embargante, com o resultado que lhe é desfavorável, contudo, os Embargos de Declaração não é a via adequada para buscar a reforma.

Por fim, embora a rejeição dos Embargos de Declaração, deixo de aplicar multa, pois, não reconheço que a parte tenha extrapolado o direito de recorrer.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025